Tribunal: TJBA
Processo: 8000148-37.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000148-37.2015.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANTA LUZ DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA

Advogado(s)
:
ANA JULIA MOTA DE ANDRADE, MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA

APELADO: PAULO ROBERTO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FOSSA SÉPTICA. ALEGADAS OMISSÕES NO JULGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. PROVA EMPRESTADA. DOCUMENTOS SOBRE REGULARIDADE DO SISTEMA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, sendo a liberação dos valores bloqueados consequência automática do afastamento do arresto.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000148-37.2015.8.05.0258
,
em que figuram, como embargante,
SANTA LUZ DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA
, e, como embargado,
PAULO ROBERTO DE ARAUJO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)